Tribunal: TJES
Processo: 0006130-78.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006130-78.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FRANCISQUETO SCHEYDEGGER

APELADO: ASTRAN ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO.

ASSOCIAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DO BENEFICIÁRIO
. PERDA DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. CARACTERIZAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não prospera a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela deserç
ão,
quando,
não obstante o
recolhimento do preparo
ter sido feito por terceiro, o preparo recursal foi efetiva e tempestivamente recolhido, tendo o Recorrente instruído o recurso com o respectivo comprovante.

2.
Nos termos da súmula 616, do STJ,
“
a
indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

3
. É
lícita a recusa d
a
cobertura securitária, quando o
beneficiário d
a
proteção veicular mediante remuneração
ficar inadimplente por período que, nos termos previstos nas normas do respectivo grupo de rateio, enseja a perda do direito aos benefícios.

4
. O fato de o beneficiário efetuar o pagamento de mensalidades em débito, após configurada a perda do benefício pela falta de pagamento, e sem
requerer a
emissão de novo boleto e a realização de vistoria do veículo, conforme normas do respectivo grupo de rateio, não tem o condão de restabelecer o direito do mesmo à cobertura securitária.

5
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006130-78.2017.8.08.0012

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

EDUARDO FRANCISQUETTO

RECORRIDO :
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASPCES e ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRA

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D ́ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINAR - DESERÇÃO

Não prospera a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela deserç
ão, suscitada pela Recorrida, ao argumento de que o comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos não está em nome do Autor/Recorrente.

Isso porque, não obstante o pagamento ter sido feito por terceiro, o preparo recursal foi efetiva e tempestivamente recolhido, tendo o Recorrente instruído o recurso com o respectivo comprovante.

Nesse contexto, não resta configurada a deserção.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o atraso no pagamento de parcelas do prêmio relativo ao contrato de
proteção veicular
firmado entre as partes é apto a ensejar a exclusão da cobertura securitária contratada.

Pois bem.

Nos termos da súmula 616, do STJ,
“
a
indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Extrai-se dos autos que,
em 20.09.2013,
o Autor/Recorrente
aderiu à proteção veicular
oferecida pela Associação Recorrida.

N
o curso do contrato, o Recorrente deixou de pagar as mensalidades vencidas em 31.10.2016 e 30.11.2016, e foi notificado pela Recorrida.

E
m 15.12.2016,
o
veículo do Recorrente envolveu-se em acidente de trânsito, tendo a Recorrida recusado a cobertura, ao argumento de que,
na data do acidente (
15.12.2016
)
, o veículo não possuía a cobertura vigente do Grupo de Rateio da ASTRAN, pois os veículos
do Recorrente
encontravam-se excluídos desde o dia 16.11.2016, por falta de pagamento, em conformidade com o subitem 4.2.3, 4.2.3.1 e 4.2.3.
4

das
Normas do "Gru
p
o de Rateio".

D
o que se extrai dos autos, na data do acidente (15.12.2016), o Recorrente efetuou o pagamento
d
as mensalidades vencidas em
3
1
.10.2016 e 30.11.2016
,
pelo aplicativo do banco no celular.

Conquanto a Recorrida afirme que
o Recorrente somente efetuou o pagamento minutos após a
ocorrência do acidente, a prova dos autos não é suficiente para
indicar o horário de pagamento.

Não obstante, verifico que, de fato, na data do acidente, o veículo em questão não possuía cobertura do Grupo de Rateio.

Explico:

Acerca do pagamento e dos benefícios, dispõem as Normas do “Grupo de Rateio”:

“
4 - A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, taxas e valores de rateio, e eventuais valores de Associação e ou Empresa conveniada, será sempre do Associado, para quem será emitido um único boleto bancário mensa
l
, que irá acompanhado de uma fatura discriminando todos os valores que estão sendo cobrados.

[...
]

4.2 - O boleto de cobrança vencerá todo último dia de cada mês e poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. 4.2.1 - O Boleto poderá ser pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao do vencimento, sem multa ou juros, desde que pago, exclusivamente e diretamente, no banco cobrador.

4.2.2 - Admitir-se-á o pagamento do boleto bancário, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente com multa de 2% (dois por cento) e juros diários de 0.1% (zero virgula um por cento) contados do vencimento original com a cobertura vigente.

4.2.3 -
A
pós o dia 15
º
(décimo quinto) dia do mês subseqüente
,
a rede bancária está desautorizada a receber o boleto
e o
(s) veículo(s) perde(m) o direito a todos os benefícios do Grupo de Rateio.
”

4.2.3.1 - O direito aos benefícios do Grupo de Rateio para o(s) veículo(s)
só reiniciará(ão), no dia seguinte ao pagamento do novo boleto bancário que será emitido pela ASTRAN após nova(s) vistoria(s).
”

4.2.3.2 -
No novo boleto emitido será cobrado o valor no pago somado a multa e os juros previstos, mais o custo da vistoria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por veículo se a vistoria for feita até o máximo 50 km da Sede da ASTRAN
.

4.2.3.3 - Se for necessário o deslocamento do Vistoriador por uma distancia superior a 50 km da Sede da ASTRAN, também será cobrado R$ 0,70 (setenta centavos) por km rodado, sendo computada a distância para ir e voltar à Sede da Associação.

4.2.3.4 -
O Associado perderá o direito de requerer qualquer benefício do Grupo de Rateio para seu(s) veículo(s), no período posterior ao 15
º
(décimo quinto) dia do mês subseqüente ao do vencimento, até o dia posterior ao pagamento do novo boleto na rede bancária
.
[...]
”

N
o tocante às obrigações do associado no momento do cancelamento do contrato, a pedido ou pela falta de pagamento, dispõe o item 7.7, das Normas do
“Grupo de Rateio”:

“
7.7— O
associado ao incluir veículo no grupo de rateio da ASTRAN, entrará pagando o rateio de todos os acidentes
enviados aos associados,
não importando a data de sua ocorrência. A primeira parcela, ao se cadastrar ou incluir veículo, será calculada à base “pró rata temporis”; mas
quando solicitar sua exclusão do grupo de rateio, ou for excluído por falta de pagamento, pagará o boleto referente ao rateio dos eventos do mês do cancelamento (a pedido ou por falta de pagamento), mais o boleto do mês seguinte.”

C
onforme se depreende dos autos, os rateios de determinado mês do ano são pagos pelos associados no último dia do mês subsequente, o que explica a obrigação d
e o
associado
com o contrato cancelado

pagar
o valor do mês seguinte ao
mês
do cancelamento do contrato.

No caso,
o Recorrente juntou aos autos notificação emitida pela
Associação
Recorrida
em

06.12.2016

e enviada ao mesmo,
na qual consta:

“
[...]

Segue anexo o boleto de pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência bancária até o dia 31.12.2016. Após o vencimento, só poderá ser feito no Bradesco.[...]”

Conquanto
o Autor/Recorrente afirme que a notificação em referência autorizou-o a efetuar o pagamento das mensalidades vencidas em 31.10.2016 e 30.11.2016 até o dia 31.12.2016, examinando o documento em referência e cotejando-o com as normas do “Grupo de Rateio” antes transcritas, alcancei conclusão diversa.

O documento em referência trata apenas da mensalidade vencida em
30.11.2016.
Diversamente do que alega o Recorrente, a notificação em questão não autorizou o pagamento do boleto vencido em 31.10.2016 até 31.12.2016.

Ademais, conforme as normas do “Grupo de Rateio”, na data do acidente (15.12.2016), o Autor/Recorrente já havia perdido o direito aos benefícios do contrato desde
16.11.2016
, ou seja, após o 15º do mês subsequente ao vencimento da mensalidade de outubro (31.12.2016).

Em outras palavras, o contrato já estava cancelado desde 16.11.2016, mas o Autor/Recorrente permanecia com a obrigação de pagar as mensalidades de outubro e novembro, conforme item 7.7, das normas do “Grupo de Rateio”, pois se referem ao rateio de sinistros ocorridos até o mês de setembro de 2016.

Assim, para restabelecer os benefícios, o Autor/Recorrente deveria requerer a emissão de novo boleto relativo a novembro de 2016, com os acréscimos previstos nas normas do “Grupo de Rateio”, e ainda a realização de vistoria dos veículos
participantes do grupo, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse contexto, não vejo como modificar o entendimento adotado na sentença, para considerar o sinistro em questão coberto pelo contrato firmado entre as partes.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)